Tribunal: TJSP
Processo: 2180819-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a retificação do polo ativo para constar o nome do advogado no lugar da agravante, assim como acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Retificação não se mostra adequada. Legitimidade concorrente da parte para a execução dos honorários advocatícios da sucumbência. Corretamente afastada a pretensão de reconhecimento do trânsito

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a retificação do polo ativo para constar o nome do advogado no lugar da agravante, assim como acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Retificação não se mostra adequada. Legitimidade concorrente da parte para a execução dos honorários advocatícios da sucumbência. Corretamente afastada a pretensão de reconhecimento do trânsito em julgado parcial. Sentença publicada ainda na vigência do CPC de 1973. Inaplicabilidade de entendimento fundado no atual CPC. Precedentes do STJ.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180819-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante PAULICOOP
PLANEJAMENTO E ASSESSORIA AS COOPERATIVAS HABITACIONAIS LTDA, é
agravado WAGNER FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180819-34.2019.8.26.0000 -Voto no 26705 – OSASCO - BAS
2
VOTO No: 26705
AG. INST. No: 2180819-34.2019.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: MARIO SERGIO LEITE
AGTE.: PAULICOOP PLANEJAMENTO E ASSESSORIA ÀS COOPERATIVAS
HABITACIONAIS LTDA.
AGDO.: WAGNER FRANCO
INDO.: ANDRÉ LUIS DIAS MORAES

Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a
retificação do polo ativo para constar o nome do advogado no
lugar da agravante, assim como acolheu parcialmente a
impugnação ao cumprimento de sentença. Retificação não se
mostra adequada. Legitimidade concorrente da parte para a
execução dos honorários advocatícios da sucumbência.
Corretamente afastada a pretensão de reconhecimento do
trânsito em julgado parcial. Sentença publicada ainda na
vigência do CPC de 1973. Inaplicabilidade de entendimento
fundado no atual CPC. Precedentes do STJ.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 39/43, que determinou a retificação do polo ativo para constar o nome
do advogado no lugar da agravante, assim como acolheu parcialmente a impugnação ao
cumprimento de sentença, considerando corretos os cálculos judiciais às fls. 37 (autos
originários), e ressalvando que, no tocante ao valor não depositado no prazo legal, incidiria
multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil.
A agravante sustenta, em síntese, não ter sido impugnada, através
da via recursal, a parte da sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva e condenou o
agravado no pagamento de honorários sucumbenciais, motivo pelo qual o trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180819-34.2019.8.26.0000 -Voto no 26705 – OSASCO - BAS
3
julgado ocorreu em 07/01/2015 e não na data, 24/08/2017, considerada pelo contador.
Aduz apresentar legitimidade concorrente para executar os
honorários sucumbenciais, inexistindo justificativa à sua exclusão do polo ativo.
Pleiteia o provimento.
Recurso processado com efeito suspensivo e não respondido.
É o relatório.
A decisão recorrida deixou consignado:
“Cuida-se de incidente de cumprimento de sentença por meio do qual se
objetiva a execução do título judicial extraído dos autos do
Processono4021241-57.2013.8.26.0405. Na fase de conhecimento, foi o
autor condenado a pagar ao patrono da corré Paulicoop honorários
sucumbenciais no importe de 10% do valor atualizado da causa (fl. 207,
item "b", dos autos principais).O exequente deu início à fase executória,
apresentando seus cálculos de liquidação, que apontavam como devida a
quantia de R$ 13.651,80 (fl. 16). Às folhas 19/27 a parte executada
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, assinalando a
incorreção dos cálculos apresentados pelo exequente, notadamente no
que se refere à data inicial para o cômputo dos juros (data do trânsito
em julgado da sentença exequenda). Apontou como devido o valor de R$
9.350,55 (fl. 28), e pugnou, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo à
execução. O exequente se manifestou acerca da impugnação ao
cumprimento de sentença às folhas 31/34. Determinada a remessa dos
autos ao contador (fl. 35), sobreveio cálculo à folha 37, apontando como
devida a quantia de R$ 11.415,44, na data de 02 de maio de 2019. É a
breve síntese do necessário. Decido De início, observo que a presente
execução segue apenas para exigência de verba honorária, sendo certo
que a empresa PAULICOOP - PLANEJAMENTO E ASSESSORIA A
COOPERATIVAS
HABITACIONAIS
S/C
LTDA.
constitui
parte
absolutamente ilegítima para figurar no polo ativo deste incidente de
cumprimento de sentença, não sendo a credora da verba cuja cobrança
se pretende. Com efeito, tratando-se de mera execução de honorários
advocatícios, no polo ativo do incidente deve figurar o patrono que
atuou em nome da parte, e não a parte em si, como equivocadamente
indicado às folhas 01/05. Nesse lanço, determino a devida retificação do
polo ativo da presente execução, para que nele passe a constar o Dr.
ANDRÉ LUIS DIAS MORAES, OAB/SP 271.889, em lugar da empresa
Paulicoop. ANOTE-SE. No mais, indefiro a suspensão da execução, nos
termos do artigo 525, § 6o, do CPC. A uma, por não vislumbrar que seu
prosseguimento possa causar risco de grave dano ao executado; a duas,
porque o Juízo não se encontra garantido por penhora, caução ou
depósito suficientes, encontrando-se ausentes, por via de consequência,
os requisitos legais necessários ao deferimento da pretensão. Dito isso,
a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser acolhida emparte. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180819-34.2019.8.26.0000 -Voto no 26705 – OSASCO - BAS
4
montante inicialmente apontado pela credora, de fato, supera o valor da
efetiva condenação, mostrando-se evidente o excesso de execução.
Contudo, conforme se verifica, aludido excesso não se dá nos
parâmetros apresentados pelo executado.Com efeito, os cálculos
elaborados pelo contador do Juízo
os quais restam devidamente
HOMOLOGADOS, uma vez que em consonância com o quanto decidido
na fase de conhecimento (anotando-se aqui que o documento de folha
454 do feito principal demonstra claramente que o trânsito em julgado
do título judicial se deu aos 24/08/2017, ao contrário do que
erroneamente entende o exequente), denotam equívoco quanto aos
valores apresentados por ambas as partes, e reputam como devida a
importância de R$ 11.415,44, em 30 de abril de 2019 (fl. 37). Logo, de
rigor a rejeição, tanto dos cálculos apresentados pela exequente (fl. 16)
quanto dos cálculos apresentados pelo executado (fl. 28).Frise-se que,
ao valor reputado correto e não depositado pelo devedor no prazo
previsto do artigo 523 do CPC, deverão ser acrescidos a multa e os
honorários previstos no § 1o de referido dispositivo legal, sendo bastante
clara a norma neste sentido. Isto porque a mera apresentação de
impugnação ao cumprimento de sentença não tem o condão de elidir a
aplicação de tais acréscimos, sobre maneira porque a insurgência, no
caso dos autos, não diz respeito à inexistência do débito, mas sim, à
manifesta discordância acerca do valor apresentado pela exequente
como devido. Assim, competia ao executado providenciar, dentro do
prazo do caput do art. 523 do CPC, ao menos o depósito do valor que
entendia devido, o que afastaria a incidência da multa e honorários
sobre tal parcela, no caso de apuração de saldo devedor superior ao
apontado pelos réus. Ou, afim de elidir por completo tais penalidades,
deveria ter se ocupado de promover o depósito do valor integral
apontado pelo exequente, no mesmo prazo supracitado, para apenas
depois controverter os termos da execução, cabendo-lhes a posterior
devolução de eventual excesso, caso apurada como devida monta
inferior à pretendida pela credora. Contudo, nenhum valor foi
depositado, razão pela qual plenamente aplicáveis se mostram a multa e
os
honorários
mencionados.
Nesse
sentido,
aliás:
"AGRAVO
REGIMENTAL. Interposição contra decisão monocrática da Relatora
que negou provimento ao recurso dos agravantes. Magistrado que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelos
agravantes. Razoabilidade. Agravantes, devidamente intimados para
efetuar o pagamento do valor exequendo, nos termos do art. 523, do
CPC, apresentaram impugnação alegando excesso de execução,
entretanto, não efetuaram o pagamento do valor que entendiam como
devido (incontroverso).Ausência de pagamento voluntário no prazo legal
que acarreta a imposição de multa e honorários advocatícios para a fase
de cumprimento de sentença Inteligência do art. 526, do Código de
Processo Civil Decisão mantida Regimental não provido.” (TJSP;
Agravo Interno 2152571-29.2017.8.26.0000; Relator (a):Lígia Araújo
Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araraquara - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2017; Data de
Registro:09/10/2017). Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado,
nos termos da fundamentação supra, reputando corretos os cálculos
judiciais de folha 37, e ressalvando que, ao valor não depositado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180819-34.2019.8.26.0000 -Voto no 26705 – OSASCO - BAS
5
prazo legal, deverão ser acrescidos a multa e os honorários previstos no
art. 523, § 1o, do CPC Considerando o acolhimento da impugnação, com
supedâneo no art. 85,caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil,
condeno a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência
de 10% (dez por cento) da diferença entre o débito apontado na inicial e
o débito apurado pelo contador judicial, verba esta a ser executada em
incidente de cumprimento de sentença autônomo, a ser iniciado pelo
patrono do devedor. Requeira o exequente o que de direito em termos de
prosseguimento do feito, no prazo de quinze dias, apresentando a
planilha atualizada do débito, observando os parâmetros estabelecidos
no presente decisum. No silêncio da exequente, aguarde-se provocação
em arquivo, independentemente de nova intimação.”
Contudo, não há se falar em ilegitimidade da parte vencedora no
tocante à execução dos honorários advocatícios resultantes da sucumbência.
Sobre esta questão o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 23 DA LEI N. 8.906/1994.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A verba relativa à
sucumbência, a despeito de constituir direito autônomo do
advogado, não exclui a legitimidade concorrente da parte para
discuti-la. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ,
AgRg no Agravo em Recurso Especial no 637.405/MG, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, dj. 19.03.2015).
No mais, a presente execução se refere à parte da sentença que
declarou o agravado carecedor da ação em relação à agravante e extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil,
condenando o agravado no pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, a qual não foi objeto de
recurso.
Contudo, é descabido o entendimento, pretendido pela agravante,
de que essa parte da sentença teria transitado em julgado em momento anterior à parte da
sentença que julgou o mérito e foi impugnada pelas demais corrés.
Isto porque a sentença, em questão, foi publicada ainda na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 e, portanto, inaplicável ao caso concreto
entendimento fundado no atual Código de Processo Civil, que prevê expressamente a
possibilidade de sentenças parciais.
Por outro lado, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180819-34.2019.8.26.0000 -Voto no 26705 – OSASCO - BAS
6
Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. SENTENÇA. UNICIDADE. TRANSITO EM JULGADO
PARCIAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser
possível o fracionamento da decisão, descabendo falar-se em trânsito em
julgado parcial, em virtude da unicidade da ação. 2. Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental a que se nega
provimento, com aplicação de multa.” (EDcl no AREsp 213454 / RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 20/04/2015).
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
1973.
APLICABILIDADE.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
PARCIAL.
INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO JULGADO. MULTA.
ART. 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in
casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - A tese relativa
ao trânsito em julgado parcial, quando pendente de julgamento apenas
recurso da própria parte, não encontra respaldo na jurisprudência desta
Corte, porquanto a ação é una e indivisível, não sendo possível o
fracionamento da sentença ou do acórdão. Nessas circunstâncias,
caracterizada a execução provisória do julgado (art. 475-I, § 1o, do
Código de Processo Civil), o que afasta a multa prevista no art. 475-J do
mesmo diploma legal. III - Os Agravantes não apresentam, no
regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão
agravada. IV - Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
1.258.054/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 30/6/2016, grifo
nosso)
"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO
RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO
PARA A FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. 'A eg. Corte Especial, por maioria, adotou o
entendimento no sentido de que, sendo a ação una e indivisível, não há
que se falar em fracionamento da sentença/acórdão, o que afasta a
possibilidade do seu trânsito em julgado parcial, contando-se o prazo
para a propositura da ação rescisória a partir do trânsito em julgado da
última decisão proferida na causa' (AgRg no Ag 724.742/DF, Rel. Min.
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Segunda Turma, DJ 16/5/06). 2.
Nesse diapasão, se 'uma das partes possui o privilégio de prazo em
dobro, tão-somente após o escoamento deste é que se poderá falar em
coisa julgada, ocasião em que começará a fluir o prazo para ambas as
partes pleitearem a rescisão do julgamento. Precedentes do STJ e STF'
(REsp 551.812/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180819-34.2019.8.26.0000 -Voto no 26705 – OSASCO - BAS
7
10/5/04). 3. 'Em tese, até mesmo o vencedor pode ter interesse em
recorrer da decisão que lhe foi favorável; e a mera possibilidade de o
vitorioso obter julgamento mais vantajoso conduz à admissibilidade do
recurso por ele interposto' (SOUZA, Bernardo Pimentel (In 'Introdução
aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória', São Paulo: Saraiva, 2009, p.
65). 4. Considerando-se que, ao menos em tese é possível ao vencedor
recorrer da decisão que lhe foi favorável, não se mostra razoável que no
caso concreto, ao tempo do ajuizamento da ação rescisória, fosse
imposto à parte agravada o dever de perquirir os eventuais motivos que
levaram o Município de São Paulo a não interpor recurso contra o
acórdão rescindendo e, por conseguinte, a existência ou não de interesse
recursal em fazê-lo. 5. Manutenção da decisão agravada que,
reformando o acórdão estadual recorrido, afastou a decadência a fim de
determinar o prosseguimento do julgamento da ação rescisória ajuizada
contra o Município de São Paulo. 6. Agravo regimental não provido"
(AgRg no AREsp 79.082/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe
8/2/2013, grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator